Tribunal: TJDFT
Processo: 0712153-77.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712153-77.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSALINA MARIA SALES CHIANCA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 dias, apresente elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, ou promova o recolhimento do preparo, considerando-se que houve o recolhimento das custas processuais quando do ajuizamento da demanda (ID 16251230), bem como que os documentos apresentados nos embargos à execução, referentes à renda e às despesas da apelante, datam de 2018, encontrando-se defasados para a referida comprovação. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator